Tribunal: TJES
Processo: 5000234-23.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-23.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS CALDEIRA CAMPOS
RECORRIDO: ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000234-23.2018.8.08.0015

RECORRENTE:
IZAIAS CALDEIRA CAMPOS

RECORRIDO:
ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO CIVIL/CAMBIÁRIO. LEI DOS CHEQUES. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CAUSA
DEBENDI
. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE RECORRENTE E RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO N. 11 DO COLEGIADO RECURSAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou ação de locupletamento ilícito, por entender ser credora de um cheque no valor de R$ 2.000,00, emitido pela parte requerida, porém, sustado por desacordo comercial. A parte ré apresentou defesa, alegando que a origem do cheque se deu em razão de um contrato de prestação de serviço com João Neves Rocha ME, que não foi cumprido. Desse modo, a requerida sustou o cheque junto à instituição financeira por desacordo comercial.

Considerando que a parte ré não tem relação jurídica alguma com o autor, pleiteou a rejeição dos pedidos contidos na petição inicial, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, afirmando que a demanda deveria ter sido ajuizada em face de Valdir de Almeida Silva, pois foi quem manteve relação jurídica com o requerente, como é possível observar no ID 8455265. Em razão disso, a parte autora interpôs recurso inominado objetivando a reforma da r. sentença.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é regulamentada pelas regras de direito civil/cambiário, mais precisamente a Lei dos Cheques.

Pois bem.

De acordo com o artigo 61 da Lei n. 7357/85, estabelece que “
A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei
”.

A jurisprudência entende que, na hipótese de cheque prescrito, como é o caso dos autos, o devedor poderá trazer em debate a comprovação da causa debendi, visando demonstrar a inexistência do débito, a saber:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE.

Recurso da parte autora/embargada, sustentando a inviabilidade de discussão da causa debendi e a existência de dívida apta a embasar a cobrança do cheque. Viabilidade de discussão da causa debendi pela parte ré/embargante, atraindo para si o ônus da prova da inexistência do débito, nos termos do art. 373, inc. II do CPC. Parte ré que se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a inexistência da dívida
. Conjunto probatório dos autos que revela que o cheque foi dado em garantia em contrato de compra e venda de veículo. Declaração do autor condicionando a devolução do cheque ao pagamento de boleto referente à quitação do financiamento do veículo. Prova efetiva do pagamento do montante e da quitação do financiamento. Comprovada a quitação, a qual era condição para devolução do cheque dado como garantia, correta a improcedência da presente ação monitória, uma vez que ausente a causa debendi apta a embasar a cobrança do cheque. Alegação pela parte ré/embargante de litigância de má-fé da parte autora que não merece prosperar. Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora/embargada desprovido. (TJSP; AC 1042739-51.2022.8.26.0114; Ac. 18106298; Campinas; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 16/07/2024; DJESP 18/07/2024; Pág. 1455). (Grifo nosso).

Ademais, é importante ressaltar que, sendo a hipótese de cheque prescrito, este perde suas características cambiais, inclusive a da inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé:

AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência, que constituiu o título executivo judicial. Irresignação da embargante. Violação à dialeticidade recursal, arguida pelo réu em contrarrazões. Rejeição. A ação monitória pode ser ajuizada com fulcro em cheque prescrito, nos termos da Súmula nº 299 do STJ. Além disso, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Súmula nº 531 do STJ. Todavia,
tratando-se de cheque prescrito, este perde suas características cambiárias, inclusive a inoponibilidade de exceções a terceiros de boa-fé. Destarte, plenamente admissível que o devedor discuta, em sede de embargos monitórios, a causa debendi. Precedentes do STJ.
Conjunto probatório que revela a rescisão do negócio jurídico fundamental, caracterizando fato impeditivo ao direito do autor, que não demonstrou a higidez do débito cobrado na ação monitória. Recurso provido para julgar improcedente o pedido monitório e condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa. (TJSP; AC 1005155-79.2022.8.26.0168; Ac. 18105542; Dracena; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 15/07/2024; DJESP 19/07/2024; Pág. 1397). (Grifo nosso).

Assim, analisando o conjunto probatório, constato nos autos que a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que o motivo pelo qual sustou o cheque objeto da lide foi a celebração de um contrato de prestação de serviço com João Neves Rocha ME, que não cumpriu com suas obrigações contratuais, como se verifica no ID 8455248, p. 6 a 10.

Ademais, restou provado que a parte autora não tinha relação jurídica alguma com a parte recorrida, apenas com o Sr. Valdir Almeida Silva, como bem delineado na r. sentença de ID 8455265.

Em razão disso, entendo que a pretensão autoral não deve ser acolhida, devendo a sentença de ID 8455265 ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com base no Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)